Tribunal: TJPA
Processo: 0025234-70.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025234-70.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: H H FEITOSA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual o juízo de origem reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva, com base no art. 487, II, c/c art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, diante da ausência de citação válida do executado por prazo superior a cinco anos, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação válida por mais de cinco anos, sem a devida justificativa ou diligência eficaz por parte do exequente, autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, mesmo diante de alegações de que a parte teria promovido diligências para localização do devedor e solicitado a citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição pode ser feito de ofício pelo juízo, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme previsão expressa do art. 487, II, do CPC.

4.

A prescrição da pretensão executiva não se interrompe com a simples propositura da ação, sendo indispensável a realização da citação válida dentro do prazo legal ou a demonstração de diligência eficaz do exequente para promovê-la.

5.

A jurisprudência do STJ, com fundamento na Súmula 106, exige prova de diligência concreta e tempestiva da parte para afastar a prescrição, o que não se verifica nos autos, especialmente após a inércia diante de intimação judicial expressa para indicar novo endereço ou requerer providência adequada.

6.

A ausência de resposta ao despacho, que fixou prazo para o exequente impulsionar o feito sob pena de extinção, revela negligência processual suficiente para autorizar o reconhecimento da prescrição.

7.

Não tendo havido citação válida ou impulso processual eficaz por mais de dez anos, inviável o acolhimento das alegações recursais no sentido de que a paralisação não seria imputável ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, e 487, II; CC/2002, arts. 202, I, e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.05.2021, DJe 27.05.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Extrajudicial ajuizada em face de H H FEITOSA CAVALCANTE, na qual o juízo de origem, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução de mérito, ante o decurso superior a cinco anos sem citação válida do executado.

Destarte, não se desincumbindo o exequente do ônus processual referente à efetivação da citação do executado em tempo hábil, deixando de requerer, por exemplo, a citação por edital para fins de obstar a prescrição da pretensão vindicada, deverá o juiz reconhecer de ofício a prescrição e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, c/c artigo 240, §§ 1º e 2º ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a matéria refere-se à questão de ordem pública, podendo, portanto, ser pronunciada de ofício.

Analisando os autos, constato que transcorreram mais de cinco anos desde o momento em que a executada incorreu em mora, sem que o lapso prescricional previsto no art. 206, § 5º, inciso I do CC/02, tenha sido interrompido. Logo, encontra-se prescrita a pretensão da exequente.

Isto posto, declaro a prescrição da pretensão do exequente e, por via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, II do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: (i) que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a prescrição, uma vez que o autor sempre promoveu diligências processuais, inclusive solicitando pesquisas de endereço e a citação por edital; (ii) que a ausência de citação não decorreu de inércia ou desídia do credor, mas sim de fatores alheios à sua vontade, como o não cumprimento de decisões pela secretaria da vara; (iii) que o andamento processual nunca ficou paralisado por prazo superior ao lapso prescricional por culpa do exequente; (iv) que o juízo de origem deixou de observar a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação não pode ser imputada à parte se esta diligenciou para promovê-la.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e permitir o prosseguimento da execução, com eventual concessão de novo prazo para requerer citação por edital, caso necessário.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2. Razões Recursais

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito exclusivamente à possibilidade ou não de reconhecimento da prescrição na Ação de Execução de Título Extrajudicial, ante a ausência de citação do devedor, e à alegação de que não teria havido inércia ou desídia do exequente, ora apelante.

Compulsando os autos, constata-se que a execução foi ajuizada em 21/03/2012, sem que, até o momento da prolação da sentença (em 04/11/2022), tenha havido citação válida do devedor. Conforme exposto na sentença (ID 12238852), o juízo de origem reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o recorrente sustenta que teria promovido diligências regulares para localizar o executado e impulsionar a citação, não podendo ser penalizado pela morosidade da máquina judiciária.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme despacho judicial proferido em 20 de junho de 2022 (ID 12238851), o juízo de primeiro grau intimou o exequente para, no prazo de 15 dias, indicar novo endereço atualizado para citação ou requerer o que entendesse de direito, sob pena de extinção do feito. Não obstante essa oportunidade expressa, não houve qualquer manifestação no prazo assinado, ensejando a decretação da prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação literal da Súmula 106 (“É dever da parte diligenciar no sentido de evitar a decadência e a prescrição, não podendo ser responsabilizada por eventual morosidade do Poder Judiciário”), somente afastando a prescrição quando comprovado o efetivo impulso processual dentro do prazo legal, e desde que não tenha havido negligência, ainda que parcial, da parte credora.

Contudo, não é essa a hipótese dos autos.

Apesar de ter havido atos anteriores visando à localização do executado, a intimação judicial recente e expressa para regularizar a situação processual foi ignorada pelo exequente. Assim, eventual diligência anterior não elide o ônus processual da parte quanto à efetiva promoção do andamento da demanda executiva no momento oportuno e necessário, principalmente diante de advertência expressa de possível extinção do feito.

A ausência de atendimento ao despacho configura inércia suficiente para autorizar o reconhecimento da prescrição, conforme preceitua o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, e art. 202, I, do Código Civil. A prescrição não se interrompeu validamente porque não se realizou a citação nem houve providência eficaz nesse sentido dentro do prazo legal, mesmo após intimação específica para tanto.

Reforça-se que o despacho inicial data de julho de 2012, e a última tentativa de impulso relevante deu-se muitos anos antes do pronunciamento da prescrição.

No caso em apreço, portanto, não tendo sido promovida a citação válida, sem que a demora possa ser imputada aos mecanismos da justiça nos termos da súmula 106 do STJ, é evidente a não ocorrência da interrupção da prescrição da pretensão do autor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021) (grifos nossos)

Portanto, não merece reforma a sentença de primeiro grau, uma vez que o juízo agiu dentro da legalidade ao reconhecer, de ofício, a prescrição, diante da ausência de citação válida por mais de uma década e da omissão do exequente quanto ao último despacho judicial.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025